Tribunal: TJES
Processo: 5001190-12.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS/Importação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-12.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DVG INDUSTRIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DVG Industrial S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto em face de decisão administrativa do Subgerente de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais da SEFAZ/ES. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da aplicação do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS-ST previsto na Lei Estadual nº 10.568/2016 e no RICMS/ES, requerendo o expresso prequestionamento de dispositivos constitucionais, legais e processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS-ST;
(ii) estabelecer se o benefício fiscal previsto na legislação estadual pode ser estendido às operações de substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O vício de omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre fundamento relevante suscitado pelas partes, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado analisou detalhadamente a aplicação do benefício fiscal à luz da Lei Estadual nº 10.568/2016, do RICMS/ES e da jurisprudência aplicável.

O benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto na legislação estadual é aplicável exclusivamente às operações próprias realizadas pelo contribuinte no âmbito interno do Estado do Espírito Santo, não se estendendo às operações sujeitas ao regime de substituição tributária, pois o ICMS-ST constitui antecipação do imposto devido por terceiros em operações subsequentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A interpretação de normas tributárias que disponham sobre isenções ou benefícios fiscais deve ser literal, nos termos do artigo 111 do CTN, sendo vedada a ampliação do alcance do benefício fiscal como pretendido pelo embargante.

A contradição entre o entendimento do recorrente e o resultado do julgamento não configura omissão ou outro vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

As matérias indicadas pelo embargante são consideradas prequestionadas para fins de eventual interposição de recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto na Lei Estadual nº 10.568/2016 aplica-se exclusivamente às operações internas realizadas pelo contribuinte, sendo inaplicável ao regime de substituição tributária.

A interpretação das normas tributárias isentivas ou que concedam benefícios fiscais deve ser literal, nos termos do artigo 111 do CTN.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já analisada nem à correção de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §7º, e 155, §2º, XII, "b"; CTN, arts. 111, 121, I e II, e 128; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; LC nº 87/1996, art. 8º, II, §§2º e 4º; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 17; RICMS/ES, art. 530-L-R-C.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017.

STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

DVG INDUSTRIAL S.A.
contra o v. Acórdão de ID
9332772
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto
em face d
o

SUBGERENTE DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS DA SEFAZ/ES
.

Nas razões recursais de ID
9840320
, o embargante
assevera que
o Acórdão padece d
e
vício
s
de omissão “no que tange ao fato de que a SEFAZ/ES e o Parecer nº 069/2021 citam o Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 715.255/MG, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, para sustentar que os benefícios fiscais aplicados pelo substituto não poderiam se aplicar ao ICMS-ST, uma vez que este se refere a operações e créditos tributários devidos pelos substitutos, não sendo razoável estender o benefício”, pois “a SEFAZ-ES procedeu uma leitura equivocada e tendenciosa do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que não se reflete no que se supõe no Parecer nº 069/2021”.

S
ustentou que
entendimento diverso deve ser aplicado
ao presente caso, “no qual a consideração do benefício fiscal de redução de base de cálculo do COMPETE/ES, veiculado artigo 17, inciso I, da Lei nº 10.568 de 2016, e no artigo 530-L-R-C, inciso I, do RICMS/ES, no cálculo do ICMS devido por substituição tributária, na modalidade de margem de valor agregado, irá implicar em uma redução da operação própria e real do contribuinte substituto”.

Requer,
assim,
sejam conhecidos
e providos os presentes embargos, sanando-se as omissões apontadas, bem como o expresso prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 2º, 37, 150 e 155, §2º, XII, “b” da CF/88; arts. 111, 121, I e II e 128 do CTN; arts. 489, §1º e 1.022 do CPC e art. 8º, II, §2º e §4º da LC 87/96.

S
em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

A Lei Estadual nº 10.568 de 2016 consigna que à indústria de produção de cimentos e argamassas poderá ser concedida redução da base de cálculo nas operações internas:

Art. 17. À indústria de produção de cimentos, argamassas e concretos, não refratários, poderão ser concedidos os seguintes benefícios nas operações com os produtos classificados nos códigos 2523.29.10, 3214.90.00, 3824.50.00 e 3816.00.1 da NCM/ SH:

I - redução da base de cálculo nas operações internas, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento;

De igual maneira, o RICMS/ES também prevê que os benefícios previstos na Lei que rege o COMPETE/ES serão concedidos nas operações internas:

A
rt. 530-L-R-C. São concedidos os seguintes benefícios ao estabelecimento industrial de produção de cimentos, argamassas e concretos,

não refratários, nas operações com os produtos classificados nos códigos NCM/SH 2523.29.10, 3214.90.00, 3824.50.00 e 3816.00.1 (Lei n.º 10.568/16):

I - redução da base de cálculo nas operações internas, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento;

Vê-se, assim, que a legislação de regência impõe que o benefício da redução da base de cálculo do programa estadual de incentivo fiscal COMPETE recai necessariamente sobre uma operação interna, a saber, operações próprias realizadas pelo contribuinte dentro do próprio Estado do Espírito Santo.

Como se sabe, o ICMS recolhido no regime de substituição tributária, independente da base de cálculo adotada (seja ela margem de valor agregado ou outra), é a cobrança antecipada do imposto referente a obrigações ainda não consumadas. Consoante bem salientado pelo Exmo. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, relator do agravo de instrumento nº 5002421-10.2022.8.08.0000 interposto pela apelante nos presentes autos:

(...) a substituição tributária, autorizada pelo art. 150, §7º,1 da Constituição Federal, consiste em um regime de pagamento do ICMS em momento anterior à ocorrência efetiva do fato gerador da obrigação tributária, mediante presunção de sua ocorrência futura.

Em outras palavras, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é atribuída a sujeito passivo que não o próprio gerador da ação de venda, motivo pelo qual o ICMS-ST não consiste em recolhimento próprio, mas sim em antecipação do pagamento de imposto referente

às operações subsequentes realizadas por outros contribuintes.

Vê-se, assim, que não seria aplicável a redução da base de cálculo para 7% (sete por cento) no ICMS-ST, visto que este não decorre de operações próprias, motivo pelo qual não deve se estender a toda a cadeia da substituição tributária o mencionado benefício.

Por fim, imperioso frisar ainda que o Código Tributário Nacional prevê expressamente no seu artigo 111 que a interpretação das normas tributárias isentivas devem ser literal. Confira-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Extrai-se, assim, que o Código não dá margem à interpretação ampliativa/ extensiva como pretende a apelante, sendo taxativo ao afirmar que a interpretação nos casos de concessão de benefício fiscal deve ser literal.

(...
)

Observa-se que a matéria devolvida no apelo foi devidamente apreciada pela Colenda Câmara, a qual analisou, ainda, a conclusão alcançada pelo Parecer nº 069/2021 à luz da Lei Estadual nº 10.568/2016, do RICMS, do CTN e da jurisprudência deste E. TJEs e do STJ, sendo certo ainda que a contradição entre o resultado do julgado e o entendimento da parte ou de outros julgados não configura vício que autoriza a oposição de embargos (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Nesse sentido, não existe o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.